Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-20.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009819-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO - CPF: 019.831.771-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 073.107.911-69 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), IVAN VILELA DO AMARAL - CPF: 706.818.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON DE MACEDO - CPF: 396.274.701-04 (VÍTIMA), JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 073.107.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SILVA SANITA - CPF: 782.133.121-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO –
1. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
– LIAME SUBJETIVO – PRESENÇA – PRÉVIO AJUSTE – DIVISÃO DE TAREFAS – TEORIA MONISTA – RECONHECIMENTO – REDUÇÃO PENAL INVIÁVEL –
2. PENA-BASE
– REDUÇÃO – DESFUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS
– INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE – VIOLÊNCIA EXACERBADA –
MODUS OPERANDI
– IDONEIDADE – CONSEQUÊNCIAS – TRAUMA PSICOLÓGICO E DEBILIDADE FÍSICA PERMANENTE – FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÉDIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PENA MANTIDA –
3. TENTATIVA VERMELHA
– CONSUMAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL E EXAURIMENTO DOS ATOS DE EXECUÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA – FRAÇÃO MÍNIMA – MANTENÇA – 4.
APELO DESPROVIDO
.

1. Evidenciado o
animus necandi
do comparsa, ante a tentativa vermelha de matar a vítima, ou, senão, ao menos, ante o simples risco assumido de provocar o resultado letal, impossível o reconhecimento do instituto da cooperação dolosamente distinta [art. 29, § 2º, do CP], máxime em se tratando do apelante, coautor material que deliberadamente concordou implicitamente com o
modus operandi
eleito para a consumação do roubo.

2. Pena-base.

2.1. Sem embargo da noção emprestada para identificar a presença do dolo, eventual ou direto, em sentido a tentar ceifar a vida da vítima, o
modus operandi
da conduta delituosa, perpetrada com violência exacerbada, requintes de crueldade e pluralidade de golpes com barra de ferro, justifica a elevação da pena-base.

2.2. As consequências do crime ficaram longe de situar-se apenas no singelo abalo psicológico, estendendo-se por sofrimento físico e mental que a vítima tem passado ao longo do tempo, em razão da debilidade física de caráter permanente, e que lhe resultou a incapacidade laboral, o que vem de extrapolar o simples prejuízo emocional típico do crime de latrocínio tentado.

2.3. A fração de acréscimo de cada circunstância judicial desfavorável, de 1/8 sobre o intervalo da pena média, em se tratando de crime de latrocínio, não se mostra ilegal ou exacerbada, estando amparada em sólida jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do tema, sendo inclusive mais benéfica do que a fração de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal.

3. Cuidando-se de tentativa vermelha de latrocínio, com a consumação da subtração patrimonial e o exaurimento dos atos de execução do crime contra a vida, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o decréscimo de que trata o art. 14, inciso II, do CP, deve situar-se no mínimo legal de 1/3 sobre a pena aplicada.

4. Apelo desprovido.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação interposto por
Crisley Quirino Nascimento
, representado pela 2ª Defensoria Pública Criminal da comarca de Rondonópolis, na pessoa da Dra. Melissa Gonçalves Rodrigues Valentim, colima a reforma da sentença judicial lavrada em 14/02/2022 [id. 129500560, pp. 1-17, fls. 704/720-pdf], na Ação Penal PJe 1009819-20.2021.8.11.0003, do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, e que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia,
condenou

Crisley Quirino Nascimento
e
Joab Cristyan Pereira de Oliveira
[este último, não-recorrente] ambos qualificados, ao cumprimento da pena privativa de liberdade idêntica e individual de
18 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
10 dias-multa
, ante a imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, ocorrido em 18/3/2021, por volta das 22h30min, no Centro de Banco de Sangue de Rondonópolis/MT, onde consta como vítimas [E. S. S.] e [A. M.].

O escopo defensivo ansiado nas razões apresentadas em 19/5/2022 [id. 129500593, pp. 1-13, fls. 772/784-pdf] é a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 2º, do CP
, sob o prisma de que a ação volitiva desejada pelo apelante era apenas a de realizar furto no local, cuja autoria material incumbiu ao não-recorrente Joab, e que a ação agressiva realizada por este último não estava acordada no ajuste prévio para a consecução do ilícito penal e nem era previsível.

No mais, postula a
redução da pena-base
, ao argumento de que a culpabilidade e as consequências do crime, interpretadas na sentença como sendo desfavoráveis ao apelante, não extrapolaram a normalidade para o tipo penal a que foi condenado.

Por último, postula a
majoração da fração de 1/3 aplicada na tentativa
, dada à ausência de justificativa da sentença para o seu reconhecimento, bem como, prequestionamento expresso da negativa de vigência aos arts. 59 e 33, ambos do CP, sobretudo à luz do que preleciona a Súmula 719/STF.

Nas contrarrazões da douta acusação, apresentadas em 25/5/2022 [id. 129500596, pp. 1-21, fls. 787/807-pdf] é o
desprovimento
da pretensão recursal defensiva.

Quanto ao pedido de aplicação da especial minorante do art. 29, § 2º, do CP, assere que a prova acusatória assentou de modo claro que ambos participaram do crime como coautores, e ainda que apenas Joab haja ingressado no imóvel para realizar o núcleo do tipo penal, o apelante, que aguardava o desfecho da ação criminosa do lado de fora, nada fez para reparar o delito mais gravoso cometido ou impedir um resultado lesivo de maior gravidade, pelo contrário, ambo saíram do local calmamente, aplicando-se,
in casu
, a teoria monista de que trata o art. 29,
caput
, do CP.

No que concerne à aplicação da pena-base, sustenta que a culpabilidade exacerbada está justificada no fato de que a vítima foi espancada com uma barra de ferro, no momento em que repousava e sequer oferecia algum tipo de resistência à ação criminosa, exigindo maior censura na dosimetria penal.

No mais, quanto às consequências do crime, repousa no abalo físico e psicológico experimentado pela vítima, que demandou a realização de cinco procedimentos cirúrgicos, ficou internada em UTI, que perda da visão e audição, estando incapacitada para o trabalho e com depressão por força das lesões recebidas, o que justifica a exasperação da pena-base.

Esclareceu ainda que a fração eleita na primeira etapa do sistema trifásico, de 03 anos e 09 meses de reclusão além do mínimo legal, não fere os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, máxime diante de réu em cujo desfavor foram reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes e consequências extrapenais].

Quanto à fração da tentativa, elucida que, diante da complexidade com que se reveste o crime de latrocínio, o maior
iter
percorrido na tentativa, com a consumação da subtração patrimonial e esgotamento dos atos de execução do crime contra a vida, determinar a menor redução da fração prevista no art. 14, II, do CP.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador.

O termo de análise de prevenção constante do id. 129896160, p. 1, fl. 811-pdf, apontou a
ausência
de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 129896162, p. 1, fl. 812-pdf, confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO CABIMENTO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS DEMONSTRADO. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O DESVIO SUBJETIVO DE CONDUTAS. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 3. DIMINUIÇÃO PELA METADE DO QUANTUM FIXADO CONCERNENTE À TENTATIVA. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE QUANTO MAIOR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO, MENOR SERÁ A FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA PELA SENTENCIANTE ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 133957160, p. 1, fl. 814-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Crisley Quirino Nascimento
, qualificado, foi processado e condenado à pena privativa de liberdade de
18 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
10 dias-multa
, ante a imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, porque, no dia 18 de abril de 2021, durante o período de repouso noturno, por volta das 22h30min, no Centro de Banco de Sangue de Rondonópolis-MT, sediado na Rua Barão de Rio Branco, s/n, Bairro Santa Marta, neste município e comarca de Rondonópolis, agindo em conluio com
Joab Cristyan Pereira de Oliveira
, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça, teriam subtraído coisas alheias móveis pertencentes ao referido órgão público e às vítimas [E. S. S.] e [A. M.], inclusive empregando violência física contra esta última, que quase lhe resultou a morte, mas, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, não se consumou, apesar de terem lhe ocasionado lesões graves.

Extrai-se dos autos que, na referida data e período, o apelante e seu comparsa ingressaram do estabelecimento público encimado, e, agredindo a vítima [A. M. ], que dormia, mediante golpes de barra em seu corpo e cabeça, promoveram a subtração de seu aparelho celular, bem como objetos do estabelecimento e um aparelho celular pertencente à vítima [E. S. S.], que, a exemplo de [A. M.], também trabalhava no local.

“
Nesse ínterim, enquanto dos denunciados reviravam e subtraíram bens dos cômodos do referido estabelecimento, a funcionária Analine Rodrigues de Souza (A.R.S.) percebeu a ocorrência da prática delitiva e ouviu gritos da vítima Ailton de Macedo, ocasião e em que buscou socorro acionando a autoridade policial e o SAMU.

Em seguida os denunciados fugiram promovendo a subtração de bens do aludido órgão público e de funcionários, assim como de um aparelho celular da vítima Ailton de Macedo (A. M.). Referida vítima foi deixada no local gravemente ferida e, em seguida, foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional de Rondonópolis, havendo posterior atendimento da ocorrência pela guarnição da Polícia Militar.

Ato contínuo, as diligências empreendidas pela autoridade policial lograram êxito, diante da análise das imagens das câmeras de segurança, em identificar o denunciado CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO como sendo um dos autores desse grave delito patrimonial, ocasião em que foi apreendido com as mesmas vestes utilizadas no assalto e na posse do celular da vítima Ailton de Macedo (A. M.). De igual modo, as diligências investigativas empreendidas lograram êxito em colher elementos que evidenciaram o denunciado JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA como comparsa de CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO no grave delito patrimonial perpetrado.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário, bem como a decretação da prisão preventiva do comparsa JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA
” [denúncia, id. 129500233, pp. 2-3, fls. 121/122-pdf].

O escopo defensivo não leva em conta a comprovação da autoria e materialidade dos fatos, uma vez que é assumida pelo próprio apelante em Juízo, estando a insurgência instalada apenas quanto ao grau de sua participação no
flagitum
.

De um lado, a autoridade judiciária sentenciante, secundada pela douta acusação e também no parecer da Cúpula Ministerial, reconheceu que “[...]
os réus estavam previamente conluiados para a prática de um roubo e, mesmo que apenas um deles tenha ingressado no órgão público, é certo que, assim que o executor direto saiu do local, o outro comparsa, que o aguardava do lado de fora, nada fez para reparar o delito mais gravoso cometido ou impedir um resultado lesivo de maior gravidade; pelo contrário, ambos saíram do local calmamente, dispensaram alguns dos objetos subtraídos e, posteriormente, dividiram o produto do crime.

Frise-se que, ainda que um dos réus não tenha perpetrado diretamente a bárbara agressão à vítima, ambos estavam conluiados e em unidade de desígnios, sendo que um conferia suporte ao executor direto da empreitada criminosa, exercendo funções que se mostraram essenciais para o ato delitivo em análise, conferindo apoio de vigilância e cobertura. Desse modo, as escusas apresentadas pelos acusados em sua autodefesa são frágeis, isoladas e dissociadas de todo o conjunto probatório constante nos autos.

Assim, conclui-se que os réus agiram com identidade de propósitos e desígnios, tendo sido suas condutas relevantes para o desfecho da ação criminosa, não havendo que se falar, portanto, em participação de menor importância de qualquer deles, e sim em efetiva coautoria criminosa, nos termos em que aludida na denúncia
” [sentença, id. 129500560, p. 9, fl. 712-pdf].

De outro lado, a defesa, amparada no relato judicial do apelante, sufraga a tese de a ação volitiva desejada pelo apelante era apenas a de realizar furto no local, cuja autoria material incumbiu ao não-recorrente Joab, e que a ação agressiva realizada por este último não estava acordada no ajuste prévio para a consecução do ilícito penal, do qual não possuía domínio funcional, e nem lhe era previsível, a determinar que ele deve responder apenas pelo crime que queria cometer, no caso, a subtração patrimonial despida de violência, a amparar a tese de aplicação da minorante do art. 29, § 2º, do CP.

É inquestionável que o autor da agressão física realizada contra a vítima [A. M.] foi Joab, tendo
Crisley
delatado o comparsa que, ouvido em Juízo, havia negado participação no crime, sendo certo que tal premissa é sustentada no relato judicial da vítima. Joabm de outro lado, também delatou
Crisley
como sendo a pessoa que realizou o crime, sem, contudo, pormenorizar se o escopo seria de realizar a agressão ou grave ameaça contra as vítimas.

É de todo inquestionável que ambos combinaram previamente a realização de roubo, visto que o próprio apelante assume em Juízo esse prévio ajuste, dizendo que a vantagem ilícita obtida com a subtração de bens de valor seria utilizada para a aquisição de drogas.

Nessa esteira, malgrado a discordância da defesa, ambos desenvolveram a ação criminosa mediante divisão de tarefas, tendo Crisley permanecido dando cobertura enquanto Joab realizava o núcleo do tipo penal.

Ora,
Crisley
apresentou-se absolutamente despreocupado na cena do crime, como bem apontou a prova técnica e testemunhal, o que erige a sua corresponsabilidade penal na forma da teoria monista, segundo a qual todos os que concorrem para o crime devem ser responsabilizados de forma unitária.

No mesmo sentido,
verbi gratia
:

“[...]
Incabível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo simples quando o acervo probatório evidencia que os apelantes agiram com dolo de subtrair coisa alheia móvel e, ao menos, dolo eventual de matar, uma vez que um dos apelantes efetuou disparo de arma de fogo na direção de um vizinho do estabelecimento comercial que se aproximava do local do crime. Nesse cenário, assumiram o risco do resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0004320-47.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/4/2021, Publicado no DJE 29/4/2021].

Com efeito, sem delongas, evidenciado o
animus necandi
pela tentativa vermelha de matar a vítima, ou, senão, ao menos, ante o simples risco assumido de provocar o resultado letal, embora Crisley não tenha desfechado os golpes de barra na vítima [A. M.], mantenho o raciocínio esposado na sentença, segundo o qual, para o reconhecimento da qualificadora prevista no § 3º, do artigo 157, do CP, pois não se cogita quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento mais danoso, ao aderir às conduta uns dos outros, participando de crime de natureza violenta.

Com efeito, embora comprovadamente não tenha sido ele o autor material da agressão, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29,
caput
, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, aceitando o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do executor material da conduta mais gravosa.

Nesse sentido:

“[...]
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
[...]” [STJ, HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/6/2020, DJe 10/6/2020].

É importante ressaltar ainda, que o papel desempenhado pelo apelante no momento do fato permite manter a pretensão acusatória, inserindo-o como coautor funcional do fato, e não de mero partícipe, o que repele a pretensão de redução da pena na forma do art. 29, § 2º, do CP.

No escólio de Cezar Roberto Bitencourt, verbis:

“
Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado
” [
in
Código Penal Comentado
].

Impõe-se reconhecer, na espécie, a importante contribuição do apelante para o evento, e por mais que ele não tenha logrado realizar o núcleo da atividade típica do latrocínio, “
a vontade está dirigida a um fim e integra a própria ação
” [cf. Manoel Pedro Pimentel,
in

O Crime e a Pena na Atualidade
, São Paulo, RT, 1983, p. 113, apud Des. Marino Falcão, in RJTJSP 103/429].

Nesse sentido:

“[...]
O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de latrocínio tentado, mesmo aqueles que não efetuaram o disparo contra a vítima e que viabilizou a fuga do grupo, notadamente porque os atos que incumbiam aos apelantes, ainda que atípicos, também foram essenciais ao êxito da empreitada e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais em estabelecimento comercial com grande circulação de pessoas, em horário de funcionamento, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta. Precedentes
” [TJMT, ApCr N.U 0027540-79.2017.8.11.0055, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019].

Logo, repilo as aduções acerca da pretendida desclassificação do crime perpetrado contra a vítima
[A. M.]
para outro menos gravoso.

Quanto à aplicação da pena-base, a autoridade judiciária de origem modulou desfavoravelmente ao apelante a culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime, salientando:

“
DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a ‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’ (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).

Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente, pois a vítima foi severamente agredida com uma barra de ferro quando estava deitada, repousando, sem que tenha manifestado qualquer resistência à prática criminosa, o que evidencia conduta desumana gravíssima e desnecessária para a consumação do crime em análise, denotando crueldade a ensejar valoração negativa dessa circunstância.

b) Antecedentes: De acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes.

[...]

Desse modo, utilizo a condenação pertinente à ação penal n. 0004714-66.2016.8.11.0064, encartada nos autos de execução penal de n. 2000055-28.2019.8.11.0014, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado ‘nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das ‘qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que ‘os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.’ (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, já houve a majoração pertinente acima.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, entendo que os traumas físicos e psicológicos suportados pela vítima não podem ser vistos como resultado naturalístico esperado. O ofendido A.M. relatou, em Juízo, que precisou ser submetido a cinco procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, ficou internado na UTI, teve perda de uma das visões e da audição, está incapacitado para o trabalho e com depressão, realiza tratamento psicológico, psiquiátrico e neurológico, sofre perdas de memória e olfato, tendo sua vida mudada por completo após o fato aqui apurado. Diante do exposto, valoro negativamente esta circunstância.

[...]

h) Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado negativamente, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 20 a 30 anos de reclusão. Portanto: 30 - 20 = 10 (120 meses) / 8 = 15 meses (01 ano e 03 meses) para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que o réu possui condenação penal proferida na ação penal nº. 0000154-71.2015.8.11.0014, encartada nos autos de execução penal n. 2000055-28.2019.8.11.0014, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Assim, aumento em 1/6 (um sexto) a pena aplicada, resultando em 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Ainda na segunda fase, inexiste circunstância atenuante a ser considerada, tendo em vista que o réu negou ter concorrido para a prática criminosa apurada, pretendendo se eximir da imputação que recai sobre ele neste feito, o que não configura confissão quanto ao grave delito patrimonial em apuração, evidentemente.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento de pena a ser aplicada. Ainda na terceira fase, depois de reconhecida a tentativa do crime, e levando-se em consideração os fundamentos apresentados acerca da diminuição da pena a ser realizada a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal, aplico a fração mínima do dispositivo, ou seja, de 1/3 (um terço) da pena cominada, resultando, portanto, em 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do sentenciado em 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena
” [sentença, id. 129500560, pp. 11-13, fls. 714/716-pdf].

Por sua vez, a defesa impugna o desvalor conferido à culpabilidade e às consequências delitivas, salientando que “[...]
só podem ser sopesadas pelo julgador as consequências que se projetam para além do fato típico, sob pena de incorrer em bis in idem (dupla valoração)
” [razões, id. 129500593, p. 9, fl. 780-pdf].

A culpabilidade representa, enquanto circunstância judicial [art. 59 do CP], o grau de censura da conduta delitiva, e, no caso, embora o latrocínio tentado exija a presença de violência no âmbito de sua execução, está corretamente amparada na manifesta crueldade com que se buscou externar a
vis animo illata
, mediante golpes com uma barra de ferro, enquanto a vítima repousava, a atrair a conclusão de que a intensidade da ação delitiva nesse caso extrapolou a normalidade encontrada para casos semelhantes.

Nessa esteira, sem embargo da noção emprestada para identificar a presença do dolo, eventual ou direto, em sentido a tentar ceifar a vida da vítima, o
modus operandi
da conduta delituosa, perpetrada com violência exacerbada, requintes de crueldade e pluralidade de golpes com barra de ferro, justifica a elevação da pena-base.

No mesmo sentido:

“LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. As instâncias antecedentes consideraram desfavorável ao acusado a circunstância judicial da culpabilidade, demonstrada pelo grau acentuado de violência que envolveu a prática do delito, o que fundamenta adequadamente a apreciação negativa deste vetor e, consequentemente, o agravamento da pena-base.

2. Afigura-se idônea a valoração negativa das consequências do crime, com amparo no excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima.

3. Além da ousadia demonstrada pelo acusado, destacou-se, ainda, a desproporção havida entre a conduta e seus desdobramentos, já que o delito patrimonial foi praticado com vistas a sustentar o vício do paciente em drogas, o que é suficiente para amparar a avaliação negativa das circunstâncias do crime e supedanear o acréscimo atribuído à pena aplicada ao paciente.

4. Habeas corpus não conhecido
” [STJ, HC n. 319.401/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 26/10/2018].

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3.º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – 1.1. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 15 TCCR/TJMT - PEDIDO INÓCUO - ORIENTAÇÃO JÁ OBSERVADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE - 2. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO (1/6) – ADEQUAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A violência exacerbada para execução da vítima de latrocínio, morta com sucessivas pauladas na cabeça e nos braços, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado na análise da culpabilidade e justifica a exasperação da pena-base.

1.1. Mostra-se inadmissível a aplicação do Enunciado n.º 15 da TCCR/TJMT, que orienta: ‘as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis’, se tais diretivas já foram observadas pelo Juízo a quo quando embasou o desvalor da circunstância judicial na forma de execução brutal, no maior sofrimento da vítima e destacou que o corréu retornou ao interior do imóvel para desferir tantos outros golpes; particularidades não inerentes à espécie.

2. Afigura-se adequada e idônea, além de atender ao princípio da proporcionalidade, a adoção do parâmetro de 1/6 de exasperação da pena basilar para cada circunstância judicial desfavorável ao agente
” [TJMT, ApCr N.U 1005348-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/9/2021, Publicado no DJE 20/9/2021].

Logo, mantém-se a avaliação pejorativa da culpabilidade no âmbito da dosimetria da pena.

Quanto às consequências delitivas, a vítima declarou em Juízo que, em decorrência das lesões sofridas, teve perda de massa encefálica que lhe causou perda de memória e de olfato, além de ter perdido 95% de visão do olho esquerdo, hematomas cranianos, perda de osso craniano, perdeu parte dos dentes e realiza tratamento neurológico recorrente, tendo sido submetido a cinco cirurgias de alta complexidade.

Nessa mesma esteira, o irmão da vítima, Darlon de Macedo, noticiou em Juízo que [A. M.] se tornou inválido após o crime, visto que não possui mais capacidade para desempenhar suas funções, além de ter sido acometido de relevante depressão.

Como se vê, no caso em apreço, as consequências do crime ficaram longe de situar-se apenas no singelo abalo psicológico, estendendo-se por sofrimento físico e mental que a vítima tem passado ao longo do tempo, em razão da debilidade física de caráter permanente, e que lhe resultou a incapacidade laboral, o que vem de extrapolar o simples prejuízo emocional típico do crime de latrocínio tentado.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO EM VIA PÚBLICA. MANOBRA DE RISCO IMPEDINDO O TRÂNSITO. MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE PASSOU POR CIRURGIA. SEQUELAS. DORMÊNCIA E CICATRIZ NO BRAÇO DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

[...]

5. No caso em exame, ao valorar a vetorial das consequências do delito em desfavor do Paciente, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, consignado que ‘a vítima foi submetida à cirurgia, em virtude do ferimento causado pelo disparo de arma de fogo, apresentando dormência no membro superior direito e cicatriz cirúrgica no antebraço direito e terço distal do mesmo membros’. O prejuízo suportado pelo ofendido, portanto, não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base.

6. Ordem de habeas corpus denegada
” [STJ, HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022].

Nessa esteira, mantenho a negativação das consequências do crime na forma como reconhecida na sentença.

A fração de acréscimo de cada circunstância judicial desfavorável, de 1/8 sobre o intervalo da pena média, neste caso em particular, não se mostra exacerbada, estando amparada em sólida jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do tema, sendo inclusive mais benéfica do que a fração de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal.

“[...]
Embora não se trate de previsão legal especifica, não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte.
[...]” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.925.308/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022].

Sobre a tentativa, dispõe o Código Penal:

“
Art. 14 – Diz-se o crime:

[...]

II – tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços)
”.

Assim, tenho por oportuno abordar, ainda que de forma sucinta, os institutos do
iter criminis
e da tentativa.

O
iter criminis
consiste no caminho percorrido desde a concepção até o exaurimento do delito. Segundo entendimento de ZAFFARONI, seria:

“[...]
o delito se inicia, cronologicamente, com uma ideia na mente do autor, que através de um processo que abrange a concepção (idéia criminosa), a decisão, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento chega a afetar o bem jurídico tutelado na forma descrita no tipo
” [ZAFFARONI, Eugênio Rául, et al. Manual de direito penal brasileiro – parte geral. São Paulo. Ed. RT, p. 698].

Acerca da tentativa, esta não constitui crime autônomo, se caracterizando pela realização incompleta da figura típica.

Já sob a ótica de José Frederico Marques, a tentativa é: “
a execução iniciada de um crime, que não se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente
” [MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, Campinas, Ed. Bookseller, p. 367].

No sentido de auxiliar na fixação do percentual justo e necessário a ser aplicado pelo juiz na dosimetria da pena aplicada, deve o judicante lançar mão do instituto do
iter criminis
, a fim de avaliar qual foi o percentual do caminho percorrido pelo condenado até o desfecho final do delito, que importou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na sua não consumação.

Com o intuito de melhor avaliar como aferir esse percurso, disponho de interessante e insofismável entendimento cultivado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“
Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, todos do CP). 3. Dosimetria. Pedido de fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Impossibilidade. 4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada. 6. Ordem denegada
” [STJ, HC 118203, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 11-11-2013 PUBLIC 12-11-2013].

“[...]
2. Segundo orientação deste Superior Tribunal, o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito.
[...]” [STJ, HC 168.299/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 21/03/2012].

Ademais, tal assunto já foi tema do
Enunciado Orientativo n. 46
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

No caso, cuidando-se de tentativa vermelha de latrocínio, com a consumação da subtração patrimonial e o exaurimento dos atos de execução do crime contra a vida, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o decréscimo de que trata o art. 14, inciso II, do CP, deve situar-se no mínimo legal de 1/3 sobre a pena aplicada.

Ante o exposto, com o parecer,

conheço e desprovejo

o recurso de apelação interposto por
Crisley Quirino Nascimento
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022